Tribunal: TJSP
Processo: 0000324-84.1999.8.26.0176
Classe: Agravo Interno Cível / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - Município de Embu das Artes - Sentença extintiva da execução fiscal, diante da configuração da prescrição, nos termos da redação originária do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do CTN - Interposição de recurso de apelação - Decisão monocrática negando provimento ao apelo da entidade tributante, com

Ementa:
AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - Município de Embu das Artes - Sentença extintiva da execução fiscal, diante da configuração da prescrição, nos termos da redação originária do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do CTN - Interposição de recurso de apelação - Decisão monocrática negando provimento ao apelo da entidade tributante, com base no entendimento fixado pelo E. STJ, no julgamento do REsp. no 1.120.295/SP, decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 932, IV, 'b', do CPC - Interposição de recurso de agravo interno almejando a reconsideração da decisão monocrática - Impossibilidade - A questão trazida a este C. órgão Revisor se subsume aos precedentes vinculantes fixados pelo E. Tribunal de Sobreposição - Aplicação do comando normativo previsto no artigo 932, IV, 'b', do CPC - Decisão mantida - Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000760189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0000324-84.1999.8.26.0176/50000, da Comarca de Embu das Artes, em que é
agravante PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES, é agravado JOSÉ
ROQUE VIANA SANTOS.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 0000324-84.1999.8.26.0176/50000 -Voto no 31604
2
Agravo Interno Cível no 0000324-84.1999.8.26.0176/50000
Agravante: Prefeitura Municipal de Embu das Artes
Agravado: José Roque Viana Santos
Comarca: Embu das Artes
Voto no 31604
AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO -
EXECUÇÃO FISCAL - TAXA DE LICENÇA DE
FUNCIONAMENTO - Município de Embu das Artes -
Sentença
extintiva
da
execução
fiscal,
diante
da
configuração da prescrição, nos termos da redação
originária do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do CTN
- Interposição de recurso de apelação - Decisão
monocrática negando provimento ao apelo da entidade
tributante, com base no entendimento fixado pelo E. STJ,
no julgamento do REsp. no 1.120.295/SP, decidido sob a
sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do artigo
932, IV, 'b', do CPC - Interposição de recurso de agravo
interno almejando a reconsideração da decisão monocrática
- Impossibilidade - A questão trazida a este C. órgão
Revisor se subsume aos precedentes vinculantes fixados
pelo E. Tribunal de Sobreposição - Aplicação do comando
normativo previsto no artigo 932, IV, 'b', do CPC - Decisão
mantida - Agravo interno improvido.
Cuida-se de agravo interno tirado às folhas
46/49, contra a r. decisão monocrática de fls. 39/43vo, que negou
provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do artigo
932, IV, 'b', do CPC, na medida em que o objeto do recurso era
contrário ao entendimento fixado pelo E. STJ, no julgamento do
REsp. no 1.120.295/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos.
Assevera a agravante, em suma, a não
configuração da prescrição intercorrente, já que não restou
demonstrada a sua inércia, aduzindo que deveria prevalecer o artigo
8o, §2o, da Lei no 6.830/80 em detrimento à antiga redação do artigo
174, parágrafo único, inciso I, do CTN e destacando que a demora no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 0000324-84.1999.8.26.0176/50000 -Voto no 31604
3
prosseguimento da demanda decorreu dos mecanismos inerentes ao
Poder Judiciário, nos termos do enunciado de Súmula no 106 do E.
STJ (fls. 46/49).
Recurso processado, tendo sido mantida a
decisão monocrática impugnada (fls. 51vo) e não respondido, nos
termos da certidão de decurso de prazo (fls. 53vo).
É o relatório.
Trata-se de execução fiscal para cobrança de
créditos referentes à Taxa de Licença de Funcionamento relativa aos
exercícios de 1994 a 1996.
O d. Juízo a quo julgou extinta a execução
fiscal diante da configuração da prescrição, nos termos da antiga
redação do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do CTN e diante da
desídia da exequente, afastando a incidência da Súmula no 106 do
E. STJ, nos termos da r. sentença de fls. 16/17vo.
A entidade tributante interpôs recurso de
apelação sustentando, em síntese, a não ocorrência da prescrição
intercorrente, já que não houve em momento algum a paralisação do
processo, bem como em razão da demora no prosseguimento da
execução ter decorrido dos mecanismos inerentes ao Poder
Judiciário, pugnando pela incidência do comando normativo previsto
no artigo 8o, §2o da LEF, pela retroatividade da Lei Complementar no
118, de 09/02/2005 e pela aplicação do enunciado de Súmula no
106 do E. STJ (fls. 20/32vo)
Este relator negou provimento ao apelo da
municipalidade, de forma monocrática, tendo em vista que o objeto
da referida impugnação voluntária contraria o entendimento fixado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 0000324-84.1999.8.26.0176/50000 -Voto no 31604
4
pelo E. STJ, dentre vários Recursos Especiais mencionados,
especialmente o de no 1.120.295/SP, decidido sob a sistemática dos
recursos repetitivos, à luz do comando normativo previsto no artigo
932, IV, 'b', do CPC.
Ato
contínuo,
o
município
interpôs
o
presente recurso de agravo interno contra a decisão monocrática
proferida por este relator às fls. 39/43vo.
Nada há para ser aqui reconsiderado.
De início, cumpre destacar, que restou
incontroverso nos autos que a agravante deixou de empregar os
meios necessários para proceder à citação do executado, não
havendo que se falar em incidência da Súmula no 106 do E. STJ no
caso ora em comento.
Com efeito, por desídia da própria agravante,
a prescrição originária consumou-se, de todo modo, consoante a
orientação firmada no julgamento do REsp no 1.120.295, da 1a
Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, julgado em 12/05/2010,
de relatoria do Ministro LUIZ FUX no regime dos recursos
repetitivos, malgrado não se cogite, outrossim, de prescrição
intercorrente neste caso, onde não houve a suspensão do feito por
lapso temporal superior ao do artigo 49 da Lei no 6.830/80,
tampouco entre os atos nele praticados fluíram mais de cinco anos.
Assim, comprovadamente inexistindo citação
do então executado, antes da ocorrência do prazo prescricional, por
desídia da própria apelante, a prescrição (originária, não a
intercorrente) operou-se, consoante a dita orientação do Intérprete
Máximo da legislação infraconstitucional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 0000324-84.1999.8.26.0176/50000 -Voto no 31604
5
Há de se destacar, ademais, que é incabível
se falar em retroatividade da Lei Complementar no 118/2005, pois,
não sendo norma interpretativa, há expressa vedação legal acerca de
sua retroatividade, sob pena de se incorrer em violação ao princípio
da segurança jurídica. Muito menos, não se pode cogitar a aplicação
do artigo 8o, §2o em detrimento à antiga redação do artigo 174,
parágrafo único, inciso I, do CTN.
Nos termos do entendimento pacificado do
E. STJ:
“1. Em processo de execução fiscal ajuizado anterior à Lei
Complementar no 118/05, é pacífico nesta Corte o entendimento
segundo o qual o despacho que ordena a citação não interrompe
o prazo prescricional, pois somente a citação pessoal produz
esse efeito, devendo prevalecer o disposto no artigo 174 do CTN
sobre o artigo 8o, §2o, da LEF Lei no 6.830/80. [...] 4. Portanto,
no caso em que a demora na citação ou a sua não efetivação é
imputada à exequente, descabe a retroatividade da interrupção
da prescrição à data da propositura da ação fiscal. 5. Recurso
especial não provido (REsp no 1.248.609/RS - 2a Turma - Rel.
Min. CASTRO MEIRA - julgado em 27/09/2011 - DJe
13/10/2011)”
Desta maneira, conclui-se que a questão
trazida a este C. Órgão Revisor se subsume as teses vinculantes
fixadas pelo E. STJ no julgamento do REsp no 1.120.295/SP, sob a
sistemática dos recursos repetitivos, devendo ser mantida a decisão
monocrática proferida por este Relator.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
presente agravo interno.
SILVA RUSSO
RELATOR